Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-56.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002917-56.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DEOCLIDES FERREIRA SANTOS - CPF: 015.092.531-06 (APELADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRAZO TRIENAL
.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo
convertida em execução
, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte exequente sustentou que promoveu diversas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIS, CAGED, entre outros. Alegou ausência de inércia e atribuiu eventual demora à morosidade judicial, defendendo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente. Pleiteou a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da legislação vigente e dos atos processuais praticados; e (
ii
) estabelecer se a alegada morosidade judicial justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ, de modo a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano, iniciado com o deferimento da suspensão em 19/10/2020, encerrou-se em 19/10/2021, passando então a fluir o prazo prescricional de três anos, que se consumou em 19/10/2024.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que diligências infrutíferas realizadas pelo credor não constituem causas de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR.

A incidência da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora na tramitação processual ocorreu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário. No caso concreto, não há demonstração de qualquer obstáculo processual atribuível unicamente à atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente deve ser analisada com base na legislação vigente à época da prática dos atos processuais, em respeito ao princípio tempus
regit

actum
.

A realização de diligências infrutíferas pelo exequente não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

A
S
úmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a paralisação processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921

e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024
.

TJMT
0000652-18.2011.8.11.0109,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Busca e Apreensão de Veículo
convertida em Execução

extinta

com amparo
no

art. 924, inciso V, do CPC.

A
apelante
alega
que
d
urante a tramitação do feito, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOJUD, CNIS e CAGED
.

Afirma
que
n
ão obstante todos os esforços empreendidos, não foi possível localizar bens penhoráveis do devedor
.

Destaca
que
“
jamais se manteve inerte, pelo contrário, demonstrou reiteradamente sua atuação efetiva e empenhada na busca da satisfação do crédito”
, razão pela qual entende que houve
erro na aplicação da prescrição intercorrente.

Argumenta que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da conjugação de dois requisitos: o lapso temporal legalmente previsto e a inércia injustificada do exequente
.

Aduz que, no presente caso, não houve qualquer paralisação processual por sua culpa, sendo a morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Menciona que a
jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, como TJMT, TJMG, TJPR e TJDF, reconhece que a simples ausência de bens penhoráveis não configura inércia do credor, e que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada quando o exequente adotou todas as medidas disponíveis.

Sustenta ainda que a sentença impugnada afronta os princípios da efetividade da execução, da boa-fé processual, do
contraditório e do devido processo legal, previstos nos
arts
. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.

Pede
que a sentença seja
reformada
, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e permitindo-se o prosseguimento d
a execução
.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A Ação de Busca e Apreensão de Veículo foi ajuizada em 02/06/2017. Após o recebimento da petição inicial, e não tendo sido localizado o bem, a parte credora requereu a conversão da medida em ação de execução, em 27/08/2018 (
fls
. 115–116).

O pedido de conversão foi deferido apenas em 08/07/2019, ocasião em que se determinou a citação do executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito ou, no prazo de quinze dias,
oferecer
embargos
à execução
(
fls
. 119–120).

O executado foi citado em 13/08/2019, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 132).

Em 06/09/2019, a parte exequente requereu a penhora de bens em nome do executado até o valor de R$18.371,12, pelos seguintes meios:

a)
via BACENJUD, com indisponibilidade e transferência imediata dos valores para conta judicial vinculada ao processo, seguida da lavratura do auto de penhora;

b)
via RENAJUD, com busca de veículos registrados em nome do devedor e, se localizados, determinação de restrição total nos termos do art. 9o do Regulamento RENAJUD, impedindo a transferência de propriedade, novo licenciamento no sistema RENAVAN e circulação do veículo, com autorização para recolhimento ao depósito judicial.

Na mesma data, certificou-se nos autos que, embora devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento nem
ofereceu
embargos à execução (fl. 140).

E
m 16/04/2020 foi deferida a penhora via BACENJUD em nome do executado, e, subsidiariamente, ordenado o bloqueio eletrônico de veículos pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, caso a primeira medida resultasse infrutífera (fl. 146).

A parte exequente foi intimada em 30/04/2020 para indicar a localização do bem, a fim de viabilizar a penhora. Manifestou-
se em 08/05/2020, informando o endereço e a existência de uma motocicleta.

O mandado de penhora, avaliação, intimação e registro foi expedido em 14/05/2020.

Em 09/09/2020, certificou-se que o executado havia alienado a motocicleta descrita no mandado há mais de cinco anos, desconhecendo seu paradeiro atual e ignorando que ainda constava registrada em seu nome. Relatou, ainda, que tentou negociar com representantes do banco, mas foi informado da impossibilidade de acordo (fl. 163).

Foi designada audiência de conciliação para 29/09/2020, às 13h30 (fl. 164), mas não houve composição entre as partes.

Em 30/09/2020, a exequente foi intimada a indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito por um ano (fl. 175).

A parte exequente requereu a suspensão do processo, alegando inexistência de bens penhoráveis (fl. 179). O pedido foi deferido em
19/10/2020

(fls. 182 - 183)
.

Em 11/07/2022, a exequente foi intimada a se manifestar, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse no prosseguimento da ação.

Em 18/07/2022, requereu a expedição de ofícios ao CAGED e ao CNIS, para apuração de vínculos empregatícios, contribuições e extratos previdenciários em nome do executado.

O pedido foi indeferido em 15/02/2023, ocasião em que a parte foi intimada a indicar bens à penhora e apresentar planilha de débito atualizada.

Em 15/03/2023, o autor voltou a requerer a suspensão do feito. Em 16/06/2023, considerando que o processo já estivera suspenso por um ano, o juízo
de origem
determinou seu
arquivamento até o decurso do prazo prescricional (06/09/2025) ou até a indicação de bens à penhora.

Apenas em 01/04/2025, a parte exequente peticionou nos autos requerendo penhora de valores via SISBAJUD, o que foi deferido em 16/04/2025.

Em 21/05/2025, diante da frustração das tentativas de bloqueio, a executada foi intimada a indicar, no prazo de 15 dias, bens penhoráveis, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

No dia 13/06/2025, a exequente requereu consulta ao sistema e-Social, pleito deferido em 23/06/2025.

Em 16/07/2025, a autora solicitou o registro do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

No dia seguinte, 17/07/2025, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestação, no prazo de 15 dias,
sobre a
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em 12/08/2025, a exequente apresentou manifestação, alegando não ter permanecido inerte no curso do processo e ter adotado todas as diligências cabíveis para a satisfação do crédito, requerendo o regular prosseguimento do feito.

Posteriormente, a
ação foi, então, extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Verifica-se, nos autos, que a exequente promoveu diversas tentativas de penhora, todas sem êxito, o que ensejou a suspensão do feito em 19/10/2020. Assim, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, o prazo de suspensão de um ano findou-se em 19/10/2021, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional de três anos, o qual se consumou em 19/10/2024.

O argumento
da apelante
de que realizou diversas diligências para localizar bens não pode afastar a prescrição, pois, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição
intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024).

Quanto à alegação de morosidade judicial, ainda que tenha havido atrasos na prática de atos processuais, não se verifica nos autos qualquer circunstância concreta que demonstre culpa exclusiva do Poder Judiciário capaz de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ. O reconhecimento dessa exceção exige prova cabal de que o lapso prescricional decorreu única e exclusivamente da demora do juízo, o que não ficou demonstrado nos autos.

Dessa forma, restando incontroverso o transcurso do prazo prescricional, sem que tenha havido causas suspensivas ou interruptivas válidas, impositiva a manutenção da
sentença
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que promoveu diversas diligências ao longo do processo e que a decisão aplicou retroativamente a Lei 14.195/2021 ao considerar como termo inicial da prescrição a data da não localização de bens passíveis de penhora. Defende ainda a incidência da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que a demora processual decorreu de culpa do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a legislação aplicável ao tempo da suspensão da execução; e (
ii
) estabelecer se a Súmula 106 do STJ se aplica ao caso, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.195/2021 não foi aplicada retroativamente, pois a decisão considerou expressamente que os atos jurídicos são regidos pela legislação vigente à época em que ocorreram (princípio tempus
regit

actum
), aplicando-se, no caso, a redação original dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC/2015.

O prazo prescricional iniciou-se após o período de suspensão de um ano, contado a partir da suspensão da execução em 06/10/2017, resultando no reconhecimento da prescrição em 06/10/2021.

Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024).

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova cabal de que a demora na tramitação processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente deve ser analisada com base na legislação vigente à época dos atos processuais, observando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Diligências infrutíferas do exequente não constituem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024
”.
(N.U 0000652-18.2011.8.11.0109, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios
em consonância com o art. 921, § 5o, CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025